Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença no 004996924.2013.8110041, cód. 846350 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão, com a juntada dos cálculos, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias. Indeferiu, por ora, o pedido de levantamento do valor incontroverso, haja vista que houve exclusão de exequentes e o valor incontroverso contemplava a totalidade dos créditos pleiteados.
O Banco agravante explica que a parte agravada propôs a Liquidação por arbitramento, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89); O Banco apresentou impugnação, contudo, foi rejeitada pelo magistrado “a quo”. Destarte, defende que a decisão agravada reclama “intervenção quanto às irregularidades precedidas, apreciar os pedidos recursais principalmente quanto ao afastamento os juros remuneratórios, o incide de correção a partir da citação desta ação, remetendo os autos ao contador proceder com o recálculo ou acolhimento dos cálculos do Banco Agravante.”.
Adiante assevera que há necessidade de liquidação de sentença, pois, “a condenação foi lançada são notoriamente genéricos, exatamente como prescreve o art. 95 do CDC. Ou seja, limita-se a estipular a prestação a ser cumprida pelo Agravante. (...) em outras palavras, que o título judicial que embasa a presente ação, não individualiza nem os credores nem, tampouco, os valores a serem pagos por este Agravante. Apenas estabelece os critérios a serem aplicados em cada caso individual. A leitura da parte dispositiva da sentença exequenda não deixa dúvidas a esse respeito.”.
Continua: “Posto isso, na espécie, em se tratando de liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação desta instituição financeira.”.
Colaciona julgado do STJ: REsp 1.822.163 – SP (2019/0176536-6).
Pondera ainda que: “Impende registrar que não se pretende, na liquidação de sentença, discutir se o índice relativo ao mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) é devido ou não pelo Banco, pois se trata de questão homogênea já decidida no âmbito da ação coletiva manejada pelo IDEC. Contudo, a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pela parte Agravada, bem como do montante a ele supostamente devido.”.
No tópico: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP, aduz que o STF determinou o sobrestamento dos feitos dessa natureza.
No mais, invoca ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AGRAVADA: NÃO ASSOCIAÇÃO AO IDEC, LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA – ALCANCE PESSOAL DO TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85 E ARTIGO 2o DA LEI 9.494/97. No mérito, excesso de execução.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos pretendidos, uma vez que os argumentos do juízo “a quo” são consistentes.
A decisão agravada está toda amparada em julgados do STF e do STJ.
Ademais, quanto à suspensão em face do Recurso n. 626.307/SP, é clara e correta a decisão, nos seguintes termos:
“O i.Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão em 09/04/2019, no RE 63212/SP, na qual afirma que:
Em relação aos pedidos de esclarecimento quanto ao alcance da decisão suspensiva de minha lavra, registro que a questão constitucional em análise neste processo-paradigma corresponde ao Tema 285 da Sistemática da Repercussão Geral: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.
Nessa conjuntura, os efeitos da minha decisão suspensiva dizem respeito a essa questão constitucional específica (art. 1.037, II, NCPC), não abrangendo temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II.
(...)
A despeito de tudo isso, não se tem registro de que a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – conforme minha decisão de 31.10.2018 (eDOC 288) – tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos. Por outro lado, as inúmeras petições apresentadas demonstram que houve uma paralisia dos processos em fase de execução, na medida em que os peticionantes alegam manifesta desproporção entre o que os poupadores teriam direito em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado e o que lhes é proposto para formalização de acordo.
De mais a mais, há registro de que alguns órgãos jurisdicionais estenderam os efeitos dessa decisão a questões relativas a outros planos econômicos, de modo que diversos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução – inclusive alguns casos já em vias de expedição de alvará de pagamento – ficaram sobrestados indefinidamente.
Passados quase seis meses desde a minha decisão suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção decisum.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II”
Diante disso, a determinação de suspensão outrora determinada não mais subsiste, devendo todos os processos retornarem à sua tramitação normal.
Portanto, REVOGO a decisão de suspensão do processo e DETERMINO a retomada de seu regular andamento.”
Resguardo ao mérito à análise aprofundada das matérias levadas ao crivo do juízo do 1o, grau e constantes da decisão agravada.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após contraditório, INDEFIRO o efeito almejado.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 dias.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator